Tribunal: STF
Processo: HC 85335
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Fuga do réu do
distrito da culpa. Garantia da aplicação da lei penal. 4. Ameaça a
testemunhas. Conveniência da instrução criminal. 5. Existência de
razões suficientes para a manutenção da prisão preventiva.
Precedentes. 6. Ordem indeferida